Tribunal: TCU
Processo: 020.791/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6943/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o, 2o e 5o, do Regimento Interno/TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em: (i) registrar os seguintes atos: 43017/2024 - Reversão - Nelson Luiz de Menezes, 37785/2024 - Inicial - Luiz Furtado e 47306/2024 - Reversão - Joaquim de Souza Lima Filho; (ii) considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos seguintes atos: 43003/2024 - Inicial - Nelson Luiz de Menezes e 47085/2024 - Inicial - Joaquim de Souza Lima Filho. 1. Processo TC- Processo 020.791/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Bernadette de Mattos Scheliga (XXX.469.667-XX); Camila Silva de Carvalho (XXX.647.347-XX); Deisi Kluber Serra (XXX.767.037-XX); Jupira da Costa Teixeira (XXX.343.977-XX); Monica Scheliga Carnesi (XXX.039.217-XX); Victor Peixoto da Silva (XXX.560.507-XX). 1.2. Unidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.